Tribunal: TJES
Processo: 5003550-50.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Expropriação de Bens
Data de julgamento: 2022-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003550-50.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SABADINI INDUSTRIAL LTDA e outros (5)
AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento nº 5003550-50.2022.8.08.0000

Agravante: Sabadini Industrial Ltda e outros

Agravado: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Norte do Espírito Santo – SICOOB Norte

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Sabadini Industrial Ltda e outros contra interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível de Colatina nos autos da ação de execução ajuizada por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Norte do Espírito Santo – SICOOB Norte, que deferiu o pedido de penhora de sacas de café, determinando a expedição de mandado de penhora, busca/apreensão, intimação e remoção de 18.535 sacas de café conilon depositadas nos armazéns e em nome dos Executados.

Em suas razões recursais os agravantes aduzem, em síntese, que (a) a medida deferida representa atualmente a quantia de R$ 14.105.135,00 (quatorze milhões cento e cinco mil cento e trinta e cinco reais), apesar de o valor do débito apresentado pelo exequente ser de R$ 7.877.095,15 (sete milhões, oitocentos e setenta e sete mil, noventa e cinco reais e quinze centavos); (b) a ora agravada cuidou de promover averbações premonitórias em 07 (sete) veículos e aproximadamente 40 (quarenta) imóveis; (c) o contrato objeto da execução conta com 11 (onze) bens arrolados em alienação fiduciária, avaliados em mais de R$ 4.200.000,00 (quatro milhões e duzentos mil reais); (d) os agravantes ofertaram blocos de granito em quantidade bastante para o adimplemento da execução, recusados pela exequente; (e) a capacidade de produção média, conforme área de propriedade dos agravantes, alcança apenas 3,4% da pretensão da agravada; (f) a recorrida inobservou a ordem preferencial de penhora, onerando exageradamente também o poder judiciário, uma vez que pediu que fossem realizadas diligências em 25 (vinte e cinco) armazéns; (g) nos termos do contrato firmado entre as partes, em primeiro lugar, a credora deverá buscar a liquidação das obrigações sobre os bens dados em garantia de alienação fiduciária e, somente quanto ao débito remanescente, se existente, buscar junto ao patrimônio dos devedores; (h) a penhora de safra equipara-se equipara-se à penhora de percentual do faturamento, não estando presentes os requisitos legais para sua realização; (i) a medida compromete a totalidade de sua arrecadação. Por fim, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo. (ID nº 2539508)

Contrarrazões apresentadas pela recorrida, pugnando preliminarmente pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, por seu não provimento. (ID nº 2708760)

Informações prestadas pelo magistrado de 1º grau. (ID nº 2752406)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 19 de julho de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de
09.08.2022
.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

De plano, não há que como acolher a alegação de perda superveniente do objeto ventilada pela recorrida, seja porque não há prova do cumprimento de todos os mandados de penhora, busca e apreensão e remoção das sacas de café, seja porque trata-se de medida dotada de reversibilidade, sendo possível a devolução do objeto da penhora enquanto não alienado.

Em reapreciação dos autos não vejo como possa me afastar dos fundamentos expostos na decisão inicial (ID nº 2539508).

Insurgem-se os agravantes contra a decisão que deferiu o pedido de penhora de 18.535 sacas de café conilon depositadas nos armazéns e em nome dos Executados.

Nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “
Não é peremptória a ordem preferencial estabelecida no artigo 835 do CPC. Não é absoluto o princípio da menor onerosidade da execução
.”. (AgInt no AREsp 1880742/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/03/2022, DJe 18/03/2022)

Apesar de o contrato firmado entre as partes estar garantido por bens dados em alienação fiduciária, tal circunstância não impede que a penhora recaia sobre outros bens, especialmente quando dotados de maior liquidez, como é o caso das sacas de café.

Em suas contrarrazões recursais afirmou a agravada que os bens alienados fiduciariamente foram avaliados à época da pactuação da Cédula de Crédito Bancário, em 2017, em R$ 4.206.119,71 (quatro milhões, duzentos e seis mil, cento e dezenove reais e setenta e um centavos) e que, atualmente, após terem se passado mais de 4 (quatro) anos, não cobrem o crédito exequendo, que afirma estar em R$ 10.058.422,85 (dez milhões, cinquenta e oito mil, quatrocentos e vinte e dois reais e oitenta e cinco centavos).

A averbação premonitória realizada no registro de imóveis tampouco vincula o credor a sua penhora futura, especialmente quando encontrados bens de mais fácil alienação. A referida averbação é medida que atende aos interesses do credor, visando a garantir a efetividade da execução, dando-lhe publicidade para impedir que o devedor se desfaça de seu patrimônio a ponto de se tornar insolvente, sendo cancelada após a formalização de penhora sobre bens suficientes a cobrir o valor da dívida, nos termos do art. 828, § 2º, do CPC, o que ainda não aconteceu no caso em análise.

A oferta de bens pelo devedor tampouco vincula o credor. Afinal, como preconiza o § 2º do art. 829 do CPC,
“
A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente.”,
sendo esse o caso dos autos.

Apesar de haverem ofertado à penhora blocos de granito, os recorrentes deixaram a extração e os custos a cargo da agravada, que os rejeitou de forma fundamentada aduzindo não ser uma empresa de extração e comercialização de blocos de granitos e que os devedores restaram inertes em provar o valor venal dos bens, deixando, ainda, de indicar a localização da pedreira onde situada a jazida.

A afirmação dos agravantes de que, por força de previsão contratual, a recorrida deveria buscar a liquidação das obrigações sobre os bens dados em garantia de alienação fiduciária e, somente quanto ao débito remanescente, se existente, buscar junto ao patrimônio dos devedores, não encontra respaldo na previsão dos incisos X e XII da Cláusula 11ª. Os referidos itens apenas preveem que, caso as garantias contratualmente ofertadas não sejam suficientes para liquidação da obrigação, os devedores e garantidores permanecerão responsáveis pelo saldo excedente, bem como que se afigura possível exigir-se o reforço ou substituição das garantias, a critério do credor.

A medida questionada não se assemelha à penhora de faturamento, especialmente porque a produção cafeeira não faz parte do objeto social da cooperativa recorrida, não havendo motivos para a fixação do percentual previsto no art. 866 do CPC.

Quanto à alegação de que a ordem de penhora de 18.535 sacas de café conilon ultrapassaria o valor do débito exequendo, afigura-se de menor importância diante do reconhecimento, pelos próprios recorrentes, de que a capacidade de produção média, conforme área cultivada por eles, alcança apenas 3,4% da pretensão da agravada, restando impossível, portanto, na prática, que ocorra o excesso de penhora alegado.

Como ressalvado na decisão liminar, o que deve ser estritamente observado pelo Oficial de Justiça no cumprimento da referida ordem é a meação de terceiros, nos termos dos contratos de parceria agrícola firmados com os recorrentes.

Por tais razões,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como voto.

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA DE SACAS DA CAFÉ. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. ORDEM DE PREFERÊNCIA DO ART. 835. PEREMPTORIEDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não há que como acolher a alegação de perda superveniente do objeto ventilada pela recorrida, seja porque não há prova do cumprimento de todos os mandados de penhora, busca e apreensão e remoção das sacas de café, seja porque trata-se de medida dotada de reversibilidade, sendo possível a devolução do objeto da penhora enquanto não alienado.

2. Nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “
Não é peremptória a ordem preferencial estabelecida no artigo 835 do CPC. Não é absoluto o princípio da menor onerosidade da execução
.”. (AgInt no AREsp 1880742/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/03/2022, DJe 18/03/2022)

3. Apesar de o contrato firmado entre as partes estar garantido por bens dados em alienação fiduciária, tal circunstância não impede que a penhora recaia sobre outros bens, especialmente quando dotados de maior liquidez, como é o caso das sacas de café.

4. A averbação premonitória realizada no registro de imóveis não vincula o credor a sua penhora futura, especialmente quando encontrados bens de mais fácil alienação.

5. A oferta de bens pelo devedor não vincula o credor. Afinal, como preconiza o § 2º do art. 829 do CPC,
“
A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente.”,
sendo esse o caso dos autos.

6. A medida questionada não se assemelha à penhora de faturamento, especialmente porque a produção cafeeira não faz parte do objeto social da cooperativa recorrida, não havendo motivos para a fixação do percentual previsto no art. 866 do CPC.

7. Como reconhecido pelos próprios recorrentes, a capacidade de produção média, conforme área cultivada por eles, alcança apenas 3,4% da pretensão da agravada, restando impossível, portanto, na prática, que ocorra o excesso de penhora alegado.

8. Recurso conhecido e não provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 09 de agosto de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.